Tribunal: TJDFT
Processo: 0747864-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO AUTOR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA AFETA AO JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO.
III - RECURSO DO AUTOR. CONTRADIÇÃO. ARGUMENTO NÃO VENTILADO ANTERIORMENTE. DESCABIMENTO. OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. ART. 85, §2o, CPC. OMISSÃO VERIFICADA. PONTO EM QUE É NECESSÁRIO ANALISAR O ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES NESSA PARTE CONFERIDO AOS ACLARATÓRIOS.
IV – RECURSO DOS RÉUS. OMISSÃO QUANTO AO REGIME DE VISITAS. OCORRÊNCIA. PONTO EM QUE NECESSÁRIO ANALISAR O ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES NESSA PARTE CONFERIDO AOS ACLARATÓRIOS. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
V - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo apelante/autor, haja vista que a discussão acerca da existência dos vícios de omissão e contradição alegados nas razões dos aclaratórios consubstancia, ao cabo, matéria atinente ao próprio mérito do recurso.
2. Inexiste o vício de contradição apontado nos embargos de declaração se o embargante não se insurgiu na via adequada e em momento processual próprio, qual seja, quando da interposição do recurso de apelação, restando preclusa a discussão por ausência de irresignação quanto a argumento trazido apenas em sede de embargos de declaração, sob pena de inovação recursal.
3. Caso concreto em que se mostra necessária a análise da redistribuição do ônus da prova. porquanto caracterizada a sucumbência recíproca. Necessidade de retificação do julgado para determinar a redistribuição da sucumbência, com a condenação das partes ao pagamento, cabendo à parte ré pagar 80% (oitenta por cento) e à parte autora pagar 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes, fazendo integrar o acórdão a fundamentação respectiva, inclusive, com retificação da parte dispositiva do acórdão embargado.
4. Inexiste omissão em relação à alegação de preclusão quanto à guarda compartilhada, porquanto houve pedido expresso na apelação.
5. Caso concreto em que se mostra necessária a análise do regime de visitas. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes, omissão sanada. Sentença mantida no ponto.
6. Obscuridade e contradição alegadas pelos réus. 6.1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 6.2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelos embargantes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, inexistindo obscuridade e contradição a ser sanada, apenas mero inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão colegiado.
7. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
8. Embargos de declaração do autor conhecidos e acolhidos em parte, com efeitos infringentes. Embargos de declaração dos réus conhecidos e parcialmente providos com efeitos infringentes. Acórdão integrado pela decisão proferida nos Aclaratórios.